Tribunal: CARF
Processo: 13888.721270/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2009 a 31/12/2009
PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DEDUÇÃO SUBSEQUENTE NO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE.
A antecipação a título de Bônus a diretores contribuintes individuais, deduzida no encerramento do período de apuração no pagamento da rubrica Gratificação, caracteriza o lançamento em duplicidade sobre a mesma quantia e demanda seu cancelamento.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.721270/2013-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.142 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2021
Recorrente
AJINOMOTO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2009 a 31/12/2009
PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
DEDUÇÃO SUBSEQUENTE NO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE.
A antecipação a título de ‘Bônus’ a diretores contribuintes individuais,
deduzida no encerramento do período de apuração no pagamento da rubrica
‘Gratificação’, caracteriza o lançamento em duplicidade sobre a mesma quantia
e demanda seu cancelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da
Silveira, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
A autoridade tributária lavrou lançamento de contribuição previdenciária patronal
em face ao contribuinte acima identificado, no valor de R$ 80.862,52, referente a fatos geradores
havidos nas competências 6, 9, 10 e 12/2009, com ciência pessoal em 3/7/2013 (fls. 21).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.721270/2013-94
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.142 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.721270/2013-94

Relatório do Processo Administrativo Fiscal (fls. 8 a 12)
Comparados os valores dos pagamentos efetuados aos contribuintes individuais
diretores consignados em folhas de pagamento e os valores declarados em GFIPs, a autoridade
lançadora apurou divergências submetidas à apuração da contribuição previdenciária patronal.
Impugnação (fls. 116 a 124)
O contribuinte formalizou impugnação em 2/8/2013.
Comprovou os recolhimentos das referidas exigências em data de 02/08/2013,
referentes à filial 46.344.354/0004-05.
Defendeu que as diferenças apuradas pela fiscalização decorreram apenas de
lançamentos em duplicidade no Manad ou pela inobservância das guias de recolhimento GPS
devidamente recolhidas.
Requereu sucessivamente a desqualificação da multa de ofício em conformidade
com o art. 32-A da Lei no 8.212/91.
Acórdão de Impugnação (fls. 266 a 272)
A autoridade julgadora de primeira instância ratificou a anuência do sujeito
passivo com o lançamento das contribuições previdenciárias devidas pelo estabelecimento de
CNPJ 46.344.354/0004-05, tratando-se de matéria não impugnada como prevê o art. 17 do
Decreto no 70.235/72.
Rejeitou a alegação de que o relatório ‘Manad Diretoria’ teria duplicado os
valores pagos aos diretores Yoshiaki Kikuchi, Wilio Massao Ura e Nobuo Kimura, pois verificou
terem recebido remunerações sob rubricas distintas 293 (Bônus – Diretor) e 296 (Gratificação –
Diretor), não havendo duplicidade.
Acatou os pagamentos deduzidos pelo contribuinte, referente às contribuições
previdenciárias lançadas referentes às competências 09/2009 e 10/2009 dos estabelecimentos de
CNPJ 46.344.351/0001-54 e 46.344.351/0002-35.
Manteve a multa de ofício, conforme art. 44, I, da Lei no 9.430/96, combinado
com o art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Ciência eletrônica em 3/1/2014, fls. 276.
Recurso Voluntário (fls. 279 a 290)
O contribuinte formalizou o recurso voluntário em 4/2/2014.
Defendeu que não pagou aos diretores Yoshiaki Kikuchi, Wilio Massao Ura e
Nobuo Kimura as verbas a título de ‘bônus’ e ‘gratificação’, mas apenas uma, tendo cometido
um equívoco naquela rubrica na elaboração do Manad.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.142 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.721270/2013-94

Explicou que descontava a verba ‘bônus’ no demonstrativo de encerramento do
mês.
Na hipótese de manutenção do lançamento, requereu a alteração da multa de
ofício ao patamar de 20%, em conformidade com a Lei no 11.941/2009.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Ao término do julgamento em primeira instância, o lançamento resume-se ao
período de apuração 6/2009, em face à divergência entre folhas de pagamento e GFIP, tendo o
acórdão recorrido demarcado a inexistência de duplicidade dos pagamentos aos diretores
Yoshiaki Kikuchi, Wilio Massao Ura e Nobuo Kimura, que teriam recebido remunerações sob
rubricas distintas 293 (Bônus – Diretor) e 296 (Gratificação – Diretor).
Competência 6/2013
O contribuinte arguiu equívoco na elaboração do Manad, tendo informado em
duplicidade as rubricas ‘bônus’ e ‘gratificação’ no mesmo valor. Reforçou sua tese o fato de
descontar, no encerramento do mês, o valor antecipado a título de ‘bônus’.
Para melhor compreensão, reproduzo parte da documentação comprobatória
deduzida na impugnação e reapresentada no recurso voluntário.
O Manad de fls. 162, em que constam os lançamentos nas rubricas 293 e 296:
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.142 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.721270/2013-94

Os Demonstrativos de Pagamento de Salário de fls. 166 e 167 de Wilio Massao
Ura, a título exemplificativo, comprovam a tese do contribuinte de que o diretor recebeu, como
adiantamento, bônus deduzido de IRRF, abatido no momento do pagamento do salário.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.142 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.721270/2013-94

Desse modo, em razão da natureza de antecipação da rubrica ‘Bônus – Diretor’,
deduzida ao encerramento do período na rubrica ‘Desc. Adto Gratificação’, entendo não haver
ocorrido a duplicidade de remunerações que serviu de base ao lançamento de fls. 22, devendo ser
cancelada a parte restante do lançamento.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.142 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.721270/2013-94

Portanto, está prejudicada a questão da alteração da multa aplicada.
Conclusão
Voto em dar provimento ao recurso voluntário, cancelamento o crédito
constituído na competência 6/2009, estabelecimento 46.344.354/0001-54.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital